Tribunal: TJDFT
Processo: 0729859-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Insurge-se a agravante contra a avaliação realizada por oficial de justiça, cujo laudo foi rico em detalhes, indicando a descrição dos cômodos, bem como a infraestrutura urbana da região, e adotou como referência o método comparativo de mercado. Ademais, o valor indicado pela parte agravante, baseado em documento elaborado unilateralmente, é superior a todos aqueles considerados pelo Oficial de Justiça, inclusive os imóveis com metragem superior.

2. O laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020).

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.